Tribunal: TJMT
Processo: 1024982-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024982-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), JOSE HELIO GREGIO - CPF: 727.145.148-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MEDIO NORTE COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 11.652.926/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO NORBERTO GREGIO - CPF: 607.051.082-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PARA APRESENTAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO POR RETIFICAÇÃO DA CDA. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar se subsiste interesse processual na manutenção do executado no polo passivo da execução fiscal quando o próprio exequente reconhece administrativamente sua ilegitimidade e procede à retificação das CDAs.

III. Razões de
decidir

3. Verifica-se que, apesar da exclusão administrativa do nome do executado da CDA, subsiste o interesse processual na extinção judicial da execução fiscal, dada a possibilidade de consequências gravosas como restrições patrimoniais. O manejo da exceção de
pré
-executividade foi necessário para garantir a segurança jurídica da exclusão definitiva do executado do polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
Subsiste o interesse processual na apresentação de exceção de
pré
-executividade para o reconhecimento judicial da exclusão do polo passivo de execução fiscal, mesmo após a exclusão administrativa do nome do executado da CDA.
"

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

n/c

Jurisprudência relevante citada:

n/c

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ HÉLIO GREGIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000760-90.2021.8.11.0105 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade apresentada pelo ora agravante, alegando ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte agravante que a própria Fazenda Pública reconheceu sua ilegitimidade passiva na impugnação à exceção, retificando as CDAs n. 20191713101 e 20192761892 e excluindo seu nome dos títulos executivos, configurando perda superveniente do interesse processual na manutenção de sua permanência no polo passivo da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido no Id. 302725879.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
304405397
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ HÉLIO GREGIO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000760-90.2021.8.11.0105 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora agravante, alegando ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em
17.6.2021
em face do ora agravante e outros.

Posteriormente, em
15.8.2023
(Id. 126130504 – autos de origem), a Fazenda Pública juntou nos autos a certidão de dívida ativa retificada, não mais constando o nome do executado José Hél
io
Gre
gio
como corresponsável.

A parte agravante opôs exceção de

pr
é
-executividade alegando sua ilegitimidade passiva, uma vez que nunca integrou o quadro societário da empresa executada ou exerceu qualquer ato de gestão.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção (Id. 180296342 – autos de origem), requerendo sua rejeição sob o argumento de que
"consoante CDAs anexada nos autos, id. 126130504, ainda em 15/08/2023 o nome do Excipiente já não constava no quadro de corresponsável pela CDA, frisamos, em data anterior à objeção"
, alegando ausência de interesse processual.

Em seguida, sobreveio a decisão ora recorrida rejeitando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante.

No caso, verifica-se que, apesar de administrativamente o nome do agravante ter sido excluído das CDAs, a execução fiscal continuou tramitando com seu nome figurando como devedor, o que exigiu a intervenção judicial por meio da exceção de
pré
-executividade para que tal exclusão fosse formalmente reconhecida.

Isso porque, não obstante a retificação das CDAs, a parte executada que, devidamente habilitada, apresentou, naquele momento processual a defesa cabível, passível de ser apreciada pelo magistrado na origem.

A retificação das CDAs, com a exclusão do nome de uma das partes executadas como coobrigadas, por si só, não extingue o executivo fiscal, que necessita de sentença homologatória e terminativa, ao menos a seu favor.

Portanto, mesmo nos casos em que a ilegitimidade passiva é reconhecida administrativamente, subsiste o interesse processual em se buscar a extinção do feito na via judicial, sobretudo quando se está diante de uma execução fiscal que, por sua natureza, pode gerar consequências gravosas ao executado, como restrições em seu patrimônio e na sua capacidade de exercer atividades empresariais.

Assim, não merece prosperar a decisão agravada, pois o manejo da exceção de
pré
-executividade, no caso dos autos, foi pertinente e necessário para garantir ao agravante a segurança jurídica de sua exclusão definitiva do polo passivo da execução.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
para o recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Fixo os honorários advocatícios, por equidade, em desfavor da Fazenda Pública, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, conforme o art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025